Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-74.2023.8.11.0019
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000625-74.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (RECORRENTE), CAROLINE DE SOUZA JACOB - CPF: 054.605.931-74 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante e, via de consequência, manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante pugna pela nulidade do julgamento da sessão de plenário virtual ocorrida em 16 a 19/09/2024, sob o argumento de que solicitou a realização de sustentação oral, contudo, o pedido não foi apreciado e sequer lhe foi encaminhado o link para participar da solenidade, assim, constitui-se a nulidade processual por cerceamento de defesa à inviabilidade da sustentação oral solicitada expressada pela patrona por meio do ClickJud.

Ao final, requer a declaração de nulidade do julgamento do presente processo e, consequentemente, seja o processo reincluído em próxima sessão disponível com o deferimento do pedido de sustentação oral, em prestigio ao contraditório e ampla defesa.

Devidamente intimada, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000625-74.2023.8.11.0019

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Andreia Rodrigues de Carvalho

Embargada(s):

Município de Novo Horizonte do Norte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de sustentação oral realizado no dia 20/08/2024, verifico nos autos que a patrona manifestou ciência, conforme manifestação no id. 233846169 e que na referida manifestação não há pedido de sustentação oral.

A solicitação para retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou por videoconferência, para a realização de sustentação oral, deverão ser formulada por meio de peticionamento eletrônicos nos próprios autos, no prazo de 48 horas que antecedem o horário de início da sessão virtual designada, em cumprimento ao artigo 4o, §2o, da Portaria n. 298/2020-PRES.

Eis o que dispõe o artigo 4, da Portaria n. 298/2020-PRES:

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 1o Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, se não houver deliberação diversa, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil.

Portanto, caberia à patrona ter manifestado, dentro do prazo, o interesse na realização da sustentação oral, bem como deve ser ressaltado que o envio de memoriais com o pedido para realização de sustentação oral não se presta para o devido fim, pois, conforme colacionado acima, o peticionamento eletrônico deverá ocorrer nos respectivos autos, sendo assim, não há que falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Cabe ressaltar que quando existe pedido de sustentação oral, o processo é automaticamente transferido para a próxima sessão de videoconferência, independente de nova intimação, nos termos do §3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020-PRES.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024